Tribunal: CARF
Processo: 10611.721242/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.721242/2014-18
ACÓRDÃO
3302-015.685 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APERAM INOX AMERICA DO SUL SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 12/02/2010 a 23/12/2014

MULTA POR QUANTIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA NA UNIDADE
DE MEDIDA ESTATÍSTICA. REVOGAÇÃO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A revogação do dispositivo normativo que suporta a aplicação da multa tal
como lavrada, sem a regulamentação dos novos critérios normativos
impostos pela Lei Complementar n. 227/2026 enseja o cancelamento da
multa aplicada com respaldo no art. 84 da MP 2158/2001 por força do art.
106, II do CTN
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para cancelar a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro, em razão
da aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista a revogação do art. 84 da Medida
Provisória no 2158-35/2001 pela Lei Complementar no 227, de 2026. Participou do julgamento a
Conselheira Alessandra Lessa dos Santos, substituindo a Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara,
que se declarou suspeita, nos termos do art. 83 do RICARF.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora
Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.685 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721242/2014-18
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Alessandra
Lessa dos Santos (substituto[a] convocado [a] para eventuais participações), Lazaro Antônio Souza
Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração contra a empresa APERAM INOX AMERICA DO SUL
S.A., lavrado em 22.10.2014, para exigência de multa por quantificação incorreta de mercadoria
na Unidade de Medida Estatística, prevista na MP no 2.158-35/01, c/c artigos 69 e 81, IV da Lei no
10.833/2003, e multa por informação incompleta de mercadorias, com crédito no valor de R$
986.170,07 (novecentos e oitenta e seis mil, cento e setenta reais, e centavos).
A descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 24 e 30) foram:
001 - MERCADORIA QUANTIFICADA INCORRETAMENTE NA UNIDADE DE MEDIDA ESTATÍSTICA
Dois erros distintos, um relativo à conversão incorreta (item 4.1.1) e outro relativo à
medida estatística diferente da calculada (item 4.1.2). Arts. 2o, 97, 542 a 545, 549, 551,
564,570, 673, 674, incisos I a IV, 675, inciso IV, 711, inciso II e §§ 2o, 3o, 4o e 5o, e 768 do
Decreto no 6.759/09. Art. 84, inciso II, da Medida Provisória no2.158-35/01 c/c arts. 69 e
81, inciso IV da Lei no 10.833/03.
002 - OMISSÃO OU INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA
Arts. 2o, 97, 542 a 545, 549, 551, 564, 570, 673, 674, incisos I a IV, 675, inciso IV, 711, inciso
I e parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, e 768 do Decreto no 6.759/09.

Conforme Relatório de Encerramento de Ação Fiscal (fls. 35), a Fiscalização teve por
objetivo verificar a regularidade na descrição das mercadorias e da utilização da unidade de
medida estatística relativas a 105 (cento e cinco) Declarações de Importação/Adição, relativas a
importações declaradas no período de fevereiro de 2010 a dezembro de 2013, ensejando o
lançamento.
Ao impugnar o lançamento, a Recorrente aduziu que não houve erro de conversão
nas declarações apontadas, mas interpretação equivocada dos dados constantes da fatura de
exportação, pelo desconhecimento completo do material importado e suas implicações.
A 8a. Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 04 – DRJ04,
em 19.05.2021 (Acordão 104-005.147) julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito. A
Ementa resultou:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 12/02/2010 a 23/12/2013
MULTA DE 1% DO VALOR ADUANEIRO POR OMISSÃO OU PRESTAÇÃO
EQUIVOCADA DE INFORMAÇÃO.
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.685 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721242/2014-18
3
A omissão ou prestação, de forma inexata ou incompleta, de informação
de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à
determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado enseja a
aplicação da multa prevista no art. 84 da MP no 2.158-35/2001, em
combinação com a Lei no 10.833/2003, art. 69, §1o.

MULTA POR QUANTIFICAÇÃO INCORRETA DA MERCADORIA NA UNIDADE
DE MEDIDA ESTATÍSTICA.
A quantificação incorreta da mercadoria na unidade de medida
estabelecida pela SRF, prevista no art. 84, II, da Medida Provisória no
2.158-35/2001, estabelecida para permitir ao fisco o eficaz controle de
preço operações de comércio exterior, implica a cominação da multa de
1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria quantificada incorretamente,
devendo ser exigido o valor mínimo de R$ 500,00 quando do cálculo
resultar valor inferior.

REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE LANÇAMENTO.
O processo de constituição do crédito tributário pelo contribuinte via
lançamento por homologação, quando do registro da Declaração de
Importação, não se confunde com o lançamento tributário previsto no art.
142 do CTN, por ser ato praticado pelo contribuinte em função de
autorização legal prevista no art. 150 do CTN.

DESEMBARAÇO ADUANEIRO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Desembaraço aduaneiro, conforme art. 51 do Decreto-Lei no 37/1966 c/c
art. 571 do RA/2009, é o ato pelo qual é registrada a conclusão da
conferência aduaneira, e não representa ato de homologação expressa do
lançamento nos moldes preceituados pelo art.150 do CTN.
Nesses termos, revisão aduaneira não implica em revisão de lançamento,
não se sujeitando, pois às situações delimitadas no art.149 do CTN, posto
que a conclusão da vistoria aduaneira via ato de desembaraço, sem uma
declaração expressa de homologação não implica em homologação do
crédito constituído em declaração do importador.

DESEMBARAÇO ADUANEIRO. PRÁTICA REITERADA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
O desembaraço da mercadoria não configura prática administrativa
reiterada, visto que, por expressa determinação legal, o despacho
aduaneiro está sujeito à revisão no período quinquenal (art. 54 do Decreto-
lei no 37/66 c/c art.638 do Decreto no6.759/2009).
Impugnação Improcedente. Crédito Tributário Mantido.

Intimada da decisão em 20.08.2021, protocolou Recurso Voluntário em 20.09.2021.
Em seus argumentos a Recorrente destacou em sua defesa os seguintes argumentos:
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.685 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721242/2014-18
4
1.
NULIDADE.
ILEGALIDADE
DA
MULTA
APLICADA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. MOTIVAÇÃO.
2.
OS EQUÍVOCOS FISCAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA INFRAÇÃO APONTADA.
AUSÊNCIA DO SUPOSTO ERRO DE CONVERSÃO.
3.
ALTERAÇÃO
DOS
CRITÉRIOS
JURÍDICOS.
VEDAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
CONFIANÇA E OFENSA AOS ARTIGOS 100, 146 E 149 DO CTN.
4.
SUBSIDIARIAMENTE.
DA
AUSÊNCIA
DE
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE NA COBRANÇA DA MULTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
AO ERÁRIO.
É o relatório.

VOTO
Francisca das Chagas Lemos, Relatora.
I - ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II - MÉRITO
II.1. DA MULTA REGULAMENTAR PREVISTA NO ART. 84, DA MP No 2.158-35, DE
2001
Consoante o acima relatado, versa a presente demanda sobre Auto de Infração por
meio do qual é exigida multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria em
decorrência da prestação inexata da quantidade da mercadoria importada na unidade de medida
estatística.
A descrição dos fatos e enquadramento legal (fls. 24 e 30) foram:
001 - MERCADORIA QUANTIFICADA INCORRETAMENTE NA UNIDADE DE MEDIDA ESTATÍSTICA
Artigos 2o, 97, 542 a 545, 549, 551, 564,570, 673, 674, incisos I a IV, 675, inciso IV, 711,
inciso II e §§ 2o, 3o, 4o e 5o, e 768 do Decreto no 6.759/09.
Art. 84, inciso II, da Medida Provisória no 2.158-35/01 c/c arts. 69 e 81, inciso IV da Lei no
10.833/03.
002 - OMISSÃO OU INFORMAÇÃO INEXATA OU INCOMPLETA
Arts. 2o, 97, 542 a 545, 549, 551, 564, 570, 673, 674, incisos I a IV, 675, inciso IV, 711, inciso
I e parágrafos 1o, 2o, 3o, 4o e 5o, e 768 do Decreto no 6.759/09.

Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.685 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721242/2014-18
5
Conforme arguido pela Recorrente em sua defesa, o lançamento teve por
fundamento o fato de ter sido constatada a ocorrência de infrações relativas ao preenchimento
incorreto das Declarações de Importação analisadas, tendo sido as infrações ensejadoras da
multa classificadas em três grupos:
i) Descrição incompleta das mercadorias importadas: a empresa teria supostamente
descrito de forma incompleta e insuficiente o objeto da importação no campo de descrição da DI;
ii) Erro de quantidade na unidade de medida estatística: a Fiscalização apontou erro
da empresa importadora ao determinar a quantidade na unidade de medida estatística constante
da DI. Conforme informa a Fiscalização, os valores ali lançados estariam em desacordo com os
valores lançados na fatura de exportação.
iii) Conversão errada no momento da quantificação na unidade de medida
estatística: a empresa importadora teria se equivocado no momento da conversão em quantidade
de “ferro molibdênio” (NCM 7202.70.00) e “concentrado de molibdênio tostado” (NCM
2613.10.10), importado em libras, mas convertido para quilograma líquido.
Assim, a Fiscalização aplicou multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
quantificada incorretamente ou descrita incompletamente, lastreando o lançamento no art. 84,
II, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, no art. 69, §1o da Lei 10.833/2003, bem como no art.
711 do Regulamento Aduaneiro (Decreto 6.759/09).
Tanto é assim que o Auto de Infração segmentou em:
01 – Mercadoria quantificada incorretamente na unidade de medida estatística;
02 – Omissão ou informação inexata ou incompleta.
A multa de 1% foi originalmente instituída pela Medida Provisória n°2.158-35/01, na
hipótese de quantificação incorreta da mercadoria na unidade de medida estatística, na forma
estabelecida pela Receita Federal, tendo sua aplicação posteriormente estendida pela Lei no
10.833/03 às hipóteses de omissão ou prestação inexata ou incompleta de informações de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessárias à determinação do
procedimento de controle aduaneiro apropriado.
Veja-se:
Medida Provisória n° 21.58-35, de 24.08.2001
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria: (Revogado pela Lei Complementar no 227, de 2026)
I - Classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul,
nas nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos
instituídos para a identificação da mercadoria; ou
II - Quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.685 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721242/2014-18
6
§ 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00
(quinhentos reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§ 2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a
exigência dos impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44
da Lei no 9.430, de 1996, e de outras penalidades administrativas, bem
assim dos acréscimos legais cabíveis. (Grifei)

LEI No 10.833, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2003.
Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do
valor total das mercadorias constantes da declaração de importação.

§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao
importador, exportador ou beneficiário de regime aduaneiro que
omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta informação de
natureza administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária
à determinação do procedimento de controle aduaneiro apropriado.

§ 2o As informações referidas no § 1o, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da
Receita Federal, compreendem a descrição detalhada da operação,
incluindo:
I - Identificação completa e endereço das pessoas envolvidas
na
transação:
importador/exportador;
adquirente
(comprador)/fornecedor (vendedor), fabricante, agente de
compra ou de venda e representante comercial;
II - Destinação da mercadoria importada: industrialização ou
consumo, incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III
-
Descrição
completa
da
mercadoria:
todas
as
características necessárias à classificação fiscal, espécie,
marca comercial, modelo, nome comercial ou científico e
outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal que confiram sua identidade comercial;
IV - Países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - Portos de embarque e de desembarque. (Grifei).

Decreto n°6.759, de 05.02.2009
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei
no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o):
I - Classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria;
II - Quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.685 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721242/2014-18
7
III - quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou
prestar de forma inexata ou incompleta informação de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial necessária à determinação
do procedimento de controle aduaneiro apropriado. (Grifei)

Com a edição da Lei Complementar no 227/2026 multa de 1% por erro na
Declaração de Importação (DI), prevista no artigo 711 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
6.759/2009), perdeu eficácia jurídica em razão da revogação do artigo 84, da Medida Provisória no
2.158-35/2001 e do artigo 69 da Lei no 10.833/2003, dispositivos que lhe conferiam fundamento
legal.

Lei Complementar n° 227, de 13.01.2026

Art. 181. Revogam-se:
I - Os seguintes dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional):
a) parágrafo único do art. 35; e
b) art. 39;
II - O art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; (Grifei)

É neste sentido a jurisprudência deste CARF:
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM. RETROATIVIDADE
BENIGNA
A revogação do dispositivo normativo que suporta a aplicação da multa tal
como lavrada, sem a regulamentação dos novos critérios normativos
impostos pela Lei Complementar n. 227/2026 enseja o cancelamento da
multa aplicada com respaldo no art. 84 da MP 2158/2001 por força do art.
106, II do CTN. (Acordão 3002-004.124, 2a. TE, 3a. Seção, 29.02.2026.
Relatora Neiva Aparecida Baylon).

MULTA REGULAMENTAR. ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL. REVOGAÇÃO
PELA LC N° 227/2026.
A multa regulamentar de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria
classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria, com fundamento na Medida Provisória
no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, §1o,
foi revogada pelo art. 181, da Lei Complementar n° 227/2026, DOU
15/01/2026. (Acordão 3004-000.135, 4a TE, 3a. Seção, 06.02.2026, Relatora
Semíramis de Oliveira Duro).

Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.685 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.721242/2014-18
8
Além do princípio da especialidade da lei, no direito tributário exige-se a legalidade
para exigência de tributos, de onde decorre a tipicidade, evidenciando segurança jurídica,
impeditivo de criação de tributos por analogia ou interpretações extensivas. De fato, o princípio da
legalidade é tratado no artigo 97 do CTN: “Somente a lei pode estabelecer: V - a cominação de
penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou para outras infrações
nela definidas.
Com a supressão dessa base normativa não mais se sustenta a exigibilidade da
penalidade sob tal fundamento. Logo, a cobrança da multa deve ser cancelada.
Quanto aos demais argumentos debatidos pela Recorrente (ausência de
comprovação dos pressupostos legais; ausência do suposto erro de conversão; ofensa ao art. 100,
146 do CTN), restaram prejudicados pela revogação do fundamento da autuação.

III - DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
aplicação da multa, em razão da aplicação da retroatividade benigna, tendo em vista a revogação
do art. 84 da Medida Provisória no 2158-35/2001 pela Lei Complementar no 227, de 2026.

É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 2168
DF CARF MF
Original